Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721808-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENESIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI AGRAVADO: TULIO CARLOS SANTOS MARGOTTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GENISIS VEICULOS COMERCIO, SERVICOS &amp; INTERMEDIACOES EIRELI, ora ré/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta por TULIO CARLOS SANTOS MARGOTTO, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 160441618 – autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer o bloqueio, via Sisbajud, do valor de R$ 34.725,72 (trinta e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos). De acordo com o autor, a parte ré apresentou-se como administradora de consórcio. Contudo, no decorrer da relação entre as partes, a mesma ré não comprovou qualquer relação jurídica que lhe permitisse administrar consórcios do Itaú, ao passo que induziu o autor a repassar mensalmente quantia que acreditava sendo gerido pela ré. No entanto, após ser notificado pelo Itaú acerca da endências junto ao consórcio, percebeu que a ré não repassava ao Itaú os valores devidos. Custas pagas. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há demonstração de que o autor efetuou diversos pagamentos junto à ré, e recebeu cobrança por parte da real administradora do consórcio (ID 159453669). Desse modo, do valor pago pelo autor, deve ser subtraído o valor da compra do veículo (ID 159454607), o que resulta no montante a ser bloqueado. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a aparente ilegalidade da conduta da parte ré pode resultar em esvaziamento de seu patrimônio, o que inviabilizaria o resultado prático de eventual sentença de procedência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Além disso, caso haja sucesso na tentativa de bloqueio Sisbajud, o valor ficará à disposição do Juízo, para ser liberado somente após decisão de mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar o bloqueio, via Sisbajud (protocolo n. 20230007844028), do valor de R$ 34.725,72 (trinta e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), na modalidade Teimosinha, até o dia 29.06.2023. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela de urgência acima concedida.”. Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela liminar na origem. Defende que “(...) trata-se de empresa consolidada e que honra com seus compromissos em dia, não havendo nenhum elemento nos autos capazes de (...)” demonstrar que que a empresa poderia esvaziar seu patrimônio. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão da tutela recursal, com o fim específico de revogação imediata do arresto cautelar, com a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias da Ré/Agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja tornada sem efeito a liminar deferida nos autos originários. Preparo devidamente recolhido em ID n° 47425167. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da requerida/agravante. De acordo com o artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos principais, afere-se que, após contratar a empresa requerida para administrar consórcios realizados pelo autor/agravado com o Banco Itaú, a parte autora identificou que os valores que vinha pagando mensalmente à parte ré não estavam sendo repassados à respectiva instituição financeira, tendo sido notificado pelo Banco acerca de pendências junto ao consórcio. Assim, por entender ter sido induzido ao erro pela parte requerida/agravante, uma vez que realizou sua contratação para finalidade que esta não poderia realizar, e tendo a parte agravante recebido valores do autor/agravado para efetuar atividade que, conforme notificação do Banco, não estava sendo realizada, a parte autora/agravada ajuizou a respectiva ação de conhecimento, com pedido de bloqueio liminar dos aportes financeiros feitos à ré/agravante. No caso, a r. Decisão impugnada demonstra que, ao analisar os elementos de prova colacionados pelas partes, o MM. Juízo a quo entendeu estarem caracterizadas a verossimilhança fática e a plausibilidade jurídica da narrativa autoral. Nesse sentido, a r. Decisão impugnada explicitou que: “(...) os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há demonstração de que o autor efetuou diversos pagamentos junto à ré, e recebeu cobrança por parte da real administradora do consórcio (ID 159453669). (...) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a aparente ilegalidade da conduta da parte ré pode resultar em esvaziamento de seu patrimônio, o que inviabilizaria o resultado prático de eventual sentença de procedência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. (...)”. Cabe ressaltar que a própria parte agravante afirma, em suas razões recursais, que o “(...) bloqueio determinado e que fora integralmente cumprido (no mesmo dia da decisão), conforme demonstrativo adiante, o que se presta a concluir que a empresa ostenta aptidão financeira para arcar com eventuais condenações. (...)”, o que corrobora o entendimento esposado acima no sentido de que a medida deferida pelo MM. Juízo a quo não gera risco de irreversibilidade ou prejuízo à manutenção das operações da empresa agravante. Assim, verifica-se que a análise realizada pelo MM. Juízo a quo, ao concluir pelo preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da liminar ora impugnada, se alinha ao posicionamento que vem sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA. INVESTIMENTO. BITCOIN. CRIPTOMOEDAS. FOREX. FRAUDE. INDÍCIOS. BLOQUEIO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. No presente caso os agravantes pretendem a determinação de bloqueio cautelar de bens pertencentes aos agravados diante dos indícios de prejuízos de ordem econômica em decorrência da prática da conduta ilícita. 2. Estão configurados nos presentes autos os requisitos delineados no art. 300 do CPC, o que deve conduzir ao deferimento da tutela antecipada postulada pela parte demandante. Com efeito, para a concessão da tutela antecipada é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A postergação da medida de bloqueio de bens, no caso em análise, pode inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pelos agravantes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1225676, 07088411020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito da agravante. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada pelo ora agravante gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a revogação da r. Decisão que determinou o arresto cautelar esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora